Tribunal: TJDFT
Processo: 0741719-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (agravante/executada) contra a decisão interlocutória, proferida nos autos de execução de título extrajudicial que lhe move MACIFE S/A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (agravado/exequente), que determinou a penhora de imóvel de propriedade da executada. Alega a agravante, em síntese, que a constrição determinada pelo juízo não é juridicamente possível, asseverando que o imóvel está afetado e destinado à incorporação para a construção de um empreendimento imobiliário. Sustenta que a penhora só seria possível acaso, antes, fosse realizado o cancelamento da incorporação. Sinaliza, ainda, que há diversas execuções sendo movidas pela parte agravada em seu desfavor e que elas estão em fases diversas e que a condução do processamento destacado das execuções pode gerar tumulto processual. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento para seja reformada a decisão agravada, a fim de que seja determinado o cancelamento do memorial de incorporação ou, subsidiariamente, determinado que o magistrado a quo se manifeste quanto à necessidade de cancelamento da incorporação para posterior expropriação do terreno. Preparo no ID 31683356 – págs. 2 e 3. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). Em geral, a regra no cumprimento de sentença e na execução impõe que o alcance da satisfação do débito ocorra da maneira menos gravosa ao devedor, mas sem prejuízo de que a observância a tal comando sacrifique a real efetividade da tutela satisfativa. Nos limites desta cognição, não identifico, de plano, a suficiente probabilidade do direito e do perigo da demora para concessão do efeito suspensivo, notadamente quando identificado que os fatos apontados pela parte agravante demandam um contraditório efetivo a fim de melhor apurar todo o panorama da execução e o contraponto argumentativo quanto ao imóvel indicado como alvo da constrição. Nesse sentido, não vislumbro de plano a probabilidade suficiente do direito para, inaudita altera parte, suspender os efeitos da decisão atacada, sendo cogente privilegiar o contraditório regular para o exame mais detido por ocasião do enfretamento do mérito. Logo, diante da imprescindível presença da cumulatividade dos requisitos para possibilitar liminarmente a suspensão dos efeitos da decisão atacada, impõe-se privilegiar o contraditório e dar regular processamento ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora